Tribunal: STF
Processo: HC 185290
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ACUSADO. FINALIDADES PREVENTIVA E REPRESSORA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. 
    2. Nesse contexto, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas transitadas em julgado, na primeira etapa dosimétrica, somente podem ser atreladas aos maus antecedentes, admitindo-se que o julgador, diante de um histórico de múltiplas condenações definitivas, efetue valoração mais enfática da referida vetorial. 
    3. Na espécie, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo acusado, justificando assim, com base em fundamentação concreta e idônea, o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto). 
    4. No que concerne à prestação pecuniária substitutiva, o Tribunal de origem, com base nos elementos probatórios disponíveis nos autos, manteve a prestação pecuniária em 6 (seis) salários mínimos, asseverando, de forma fundamentada, que tais valores estavam adequados não apenas à capacidade econômica do recorrente, mas também às finalidades preventiva e repressora da pena, e que o montante não se revelava desproporcional, no caso concreto. 
    5. A pretensão de redução do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demanda necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 
    6. Agravo regimental não provido.”
    (REsp 1.851.063-EDcl-AgRg/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, o impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de ilegalidade na fração de aumento fixada na pena base, bem como desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária em relação a condição econômica do paciente.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA DOS AUTOS, INDEVIDA NA ANGUSTA VIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
    É o relatório. Decido 
    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716- -AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso).
    Destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena-base:
    “No tocante à aduzida falta de proporcionalidade na exasperação aplicada, colhe-se dos presentes autos que, no caso, as instâncias de origem sopesaram negativamente a vetorial atinente aos antecedentes, fixando a pena-base do delito tipificado no art. 334, § 1º, inciso IV, do CP, em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de de reclusão (e-STJ fl. 341), isto é, exasperando a pena-base em aproximadamente 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, apresentando como motivação o fato de o recorrente possuir 2 (duas) condenações definitivas por fatos anteriores. 
    Com efeito, nesse aspecto, a orientação da instância ordinária encontra-se em harmonia com jurisprudência desta Corte Superior. ” (com meus grifos)
    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.
    Ademais, a revisão e a consequente redução da pena-base aplicada ao paciente pelas instâncias inferiores, cujo cálculo levou em consideração circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas aos antecedentes do paciente (art. 59, do CP), é matéria inviável de apreciação na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. ”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos) 
    De outro lado, quanto à pretensão de redução do montante fixado a título de prestação pecuniária, assim se manifestou o dito ato coator:
    “Ao que se nota, o Tribunal de origem, com amparo nos elementos probatórios disponíveis nos autos, manteve a prestação pecuniária em 6 (seis) salários mínimos, asseverando, de forma fundamentada, que tais valores estavam adequados não apenas à capacidade econômica do recorrente, mas também às finalidades preventiva e repressora da pena, e que o montante não se revelava desproporcional, no caso concreto.” 
    Desse modo, observo que, para acolher tal tese defensiva – impossibilidade do paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator